Tribunal: TJBA
Processo: 8035896-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035896-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
SINDY MAYANNA MASCARENHAS DE CARVALHO

AGRAVADO: TAIS DANTAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANA LUCIA DIAS DA SILVA KEUNECKE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AFASTAMENTO DA VISITAÇÃO DOS FAMILIARES PATERNOS. INTERESSE DA MENOR. LAUDO PSICOLÓGICO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDA PROTETIVA. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A visitação dos familiares paternos à criança deve ser avaliada conforme o seu melhor interesse, em atenção ao princípio da proteção integral. Havendo indícios de comprometimento emocional e psicológico da criança, demonstrado por meio de laudo psicológico, bem como medida protetiva que impede o contato do genitor com a filha, prudente a suspensão temporária do direito de visitas dos familiares paternos à menor, até que seja realizada perícia técnica que permita averiguar os fatos narrados nos autos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8035896-16.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NILSON OLIVEIRA SANTOS
e como Agravado,
TAIS DANTAS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora